Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0731091-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ILAENE LOPES CHAVES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente KÁTIA PINTO DE AMORIM, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 23741729. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac